Tribunal: TJBA
Processo: 0500180-05.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500180-05.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSEF THALHAMMER Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PARALISAÇÃO PROLONGADA POR MAIS DE SETE ANOS. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA PROSSEGUIMENTO ÚTIL. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CORREÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual encontra respaldo no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024, que consagram o princípio constitucional da eficiência administrativa e a necessidade de racionalização das execuções fiscais de baixo valor. 2. O art. 485, III, do CPC/2015 (abandono processual) pressupõe a citação válida do executado e a formação da relação jurídica processual, não sendo aplicável quando o processo sequer alcançou essa fase inicial. 3. A paralisação processual por mais de sete anos, sem citação válida do executado e sem qualquer movimentação útil, aliada à ausência de demonstração, pelo exequente, de elementos concretos para localização do devedor e prosseguimento da execução, caracteriza inequívoca ausência de interesse processual. 4. A Resolução CNJ 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado, hipótese plenamente configurada nos autos. 5. O custo operacional de uma execução fiscal (R$ 9.277,00) superior ao próprio valor executado (R$ 6.806,46) revela a inadequação e ineficiência da via judicial, impondo-se a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa. 6. Correção do fundamento da sentença extintiva, mantendo-se a extinção do processo, com base no art. 485, VI, do CPC/2015 (ausência de interesse processual), em observância ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ 547/2024. 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0500180-05.2018.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, sendo apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado JOSEF THALHAMMER, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença extintiva com correção do fundamento, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 25 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator